Tribunal: TJSP
Processo: 1008007-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Alegação de nulidade processual, por cerceamento de defesa, julgamento antecipado da lide, negativa de produção de provas - Não ocorrência - Observância dos arts. 5o, II, LIV e LV, e 93, IX, da CF, e arts. 357, 369, 370 e 489, § 1o, do CPC - Questão de direito e feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante da prova documental e dos

Ementa:

PROCESSO CIVIL - Alegação de nulidade processual, por cerceamento de defesa, julgamento antecipado da lide, negativa de produção de provas - Não ocorrência - Observância dos arts. 5o, II, LIV e LV, e 93, IX, da CF, e arts. 357, 369, 370 e 489, § 1o, do CPC - Questão de direito e feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante da prova documental e dos contornos da lide - Preliminares rejeitadas.
PRESCRIÇÃO - Execução de Título extrajudicial - Não ocorrência - Jurisprudência do STJ consolidada no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial a contar do vencimento da última parcela - Recurso desprovido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Exequente busca o recebimento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da dívida, conforme previsto na cláusula 3.3, do pacto de confissão de dívida garantida por nota promissória - Chamamento ao processo - Inadmissibilidade - Inteligência do art. 130 do CPC - Inverossímil a tese de simulação e fraude do negócio jurídico, visto que o devedor inclusive quitou parte do saldo devedor principal - Validade do contrato celebrado e das obrigações assumidas pelas pessoas jurídicas, relacionadas com seu objeto social, mesmo quando firmadas não exatamente por aqueles representantes designados pelos estatutos sociais - Ausência de contestação do negócio enquanto dele se tirava proveito Aplicação das teorias da aparência e do efetivo proveito - Precedentes - Crédito certo e determinado, nada indicando ilicitude - Confissão de dívida é título autônomo e abstrato, que vale pelo que o devedor nela reconheceu devido, bastando definição da obrigação, que nela está definida - Pagamento parcial da dívida a afastar qualquer dúvida sobre a licitude e existência do negócio - Comprovação sobre a necessidade de contratação dos serviços de advocacia e a validade da honorária advocatícia prevista no pacto questionado - Não se pode admitir a cumulação da verba honorária de 20% sobre o valor em atraso prevista no contrato com os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto ambos têm por escopo remunerar um só serviço prestado, a cobrança judicial da dívida objeto da execução e decorrente do contrato - Não ocorrência de julgamento ultra petita - Hipótese em que os honorários nos embargos do devedor não devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sob pena de causar enriquecimento indevido de uma parte e excessivo gravame à outra - Verba que deve ser fixada por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso - Dada a sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), devem ser distribuídos, entre as partes, em proporções iguais 50% para o autor e 50% para a ré, as custas e despesas processuais, bem como ficam os honorários advocatícios devidos aos patronos de cada uma das partes majorados e fixados, de forma equitativa, em 10% do valor da execução reconhecida como devida e partilhada pela metade, sendo 5% para os patronos de cada uma das partes - Sentença reformada apenas no tocante as verbas da sucumbência - Apelo e recurso adesivo parcialmente providos para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008007-91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESPORTE CLUBE BAHIA S/A, é apelado/apelante INGRESSO FÁCIL PRÉ
VENDA E VENDA DE INGRESSOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
apelo e ao recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
2
Voto no 22040
Apelação no 1008007-91.2019.8.26.0100
Apelante: Esporte Clube Bahia S/A e outro
Apelado: Ingresso Fácil Pré Venda e Venda de Ingressos Ltda. e outro
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PROCESSO CIVIL - Alegação de nulidade processual, por
cerceamento de defesa, julgamento antecipado da lide,
negativa de produção de provas - Não ocorrência -
Observância dos arts. 5o, II, LIV e LV, e 93, IX, da CF, e
arts. 357, 369, 370 e 489, § 1o, do CPC - Questão de direito
e feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de
realização de outra prova, diante da prova documental e
dos contornos da lide - Preliminares rejeitadas.
PRESCRIÇÃO - Execução de Título extrajudicial - Não
ocorrência - Jurisprudência do STJ consolidada no sentido
de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida,
subsiste inalterado o termo inicial a contar do vencimento
da última parcela - Recurso desprovido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título extrajudicial -
Exequente busca o recebimento de honorários advocatícios
de 20% sobre o valor da dívida, conforme previsto na
cláusula 3.3, do pacto de confissão de dívida garantida por
nota
promissória
-
Chamamento
ao
processo
-
Inadmissibilidade - Inteligência do art. 130 do CPC -
Inverossímil a tese de simulação e fraude do negócio
jurídico, visto que o devedor inclusive quitou parte do
saldo devedor principal - Validade do contrato celebrado e
das
obrigações
assumidas
pelas
pessoas
jurídicas,
relacionadas com seu objeto social, mesmo quando
firmadas não exatamente por aqueles representantes
designados pelos estatutos sociais - Ausência de
contestação do negócio enquanto dele se tirava proveito
Aplicação das teorias da aparência e do efetivo proveito -
Precedentes - Crédito certo e determinado, nada indicando
ilicitude - Confissão de dívida é título autônomo e abstrato,
que vale pelo que o devedor nela reconheceu devido,
bastando definição da obrigação, que nela está definida -
Pagamento parcial da dívida a afastar qualquer dúvida
sobre a licitude e existência do negócio - Comprovação
sobre a necessidade de contratação dos serviços de
advocacia e a validade da honorária advocatícia prevista no
pacto questionado - Não se pode admitir a cumulação da
verba honorária de 20% sobre o valor em atraso prevista no
contrato com os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, porquanto ambos têm por escopo remunerar
um só serviço prestado, a cobrança judicial da dívida objeto
da execução e decorrente do contrato - Não ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
3
julgamento ultra petita - Hipótese em que os honorários nos
embargos do devedor não devem ser fixados nos
percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sob pena de
causar enriquecimento indevido de uma parte e excessivo
gravame à outra - Verba que deve ser fixada por equidade,
em
atenção
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade e as peculiaridades do caso - Dada a
sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), devem ser
distribuídos, entre as partes, em proporções iguais 50%
para o autor e 50% para a ré, as custas e despesas
processuais, bem como ficam os honorários advocatícios
devidos aos patronos de cada uma das partes majorados e
fixados, de forma equitativa, em 10% do valor da execução
reconhecida como devida e partilhada pela metade, sendo
5% para os patronos de cada uma das partes - Sentença
reformada apenas no tocante as verbas da sucumbência -
Apelo e recurso adesivo parcialmente providos para esse
fim.
Trata-se de ação de embargos do devedor manejado por Esporte Clube
Bahia S/A, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Ingresso
Fácil Pré Venda e Venda de Ingressos Ltda. (processo no 1107525-25.2017.8.26.0100), na
qual a exequente busca o recebimento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
dívida, conforme previsto na cláusula 3.3, do pacto de confissão de dívida garantida por
nota promissória (fls. 1.861/1.864).
A r. sentença de fls. 4.312/4.321, cujo relatório é adotado, julgou
procedente em parte o pedido dos embargos à execução, apenas para limitar a cobrança
dos honorários advocatícios ao percentual estipulado no título executivo, sem cumulação
com os honorários arbitrados na ação de execução para o mesmo fim de remunerar os
patronos do exequente. Sucumbindo os embargantes em maior parte, foi lhes cominado o
pagamento solidariamente das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte
embargada arbitrados por equidade em R$ 8.000,00 (oito mil reais,), com fulcro no
parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração foram
rejeitados (fls. 4.338/4.339).
Inconformada, apelou o embargante, Esporte Clube Bahia S/A, invocando
nulidade processual, por cerceamento de defesa, julgamento antecipado da lide, negativa
de produção de provas, violação dos artigos 5o, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e artigos 357 e 369 do Código de Processo Civil. Diz que
anteriormente protestou pela juntada de documentação, perícia contábil e oitiva do
representante legal da embargada (fls. 4.179/4.192). Alega que o instrumento de confissão
de dívida seria fruto de atos de simulação e fraude, o que afastaria a teoria da aparência ou
do venire contra factum proprium. Assim, sustenta a nulidade do julgado, a pretexto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
4
falta de fundamentação, inclusive em relação ao pedido de chamamento ao processo do ex-
presidente que assinou a confissão de dívida e a nota promissória, Sr. Marcelo de Oliveira
Guimarães Filho, o qual não detinha mandato válido que outorgasse poderes de
representação legal da companhia, sem prévia autorização do Conselho de Administração,
e que deveria ser pessoalmente responsabilizado, à luz do artigo 46 do Decreto-Lei no
2.044/08. Aduz, ainda, que o crédito estaria prescrito, contando-se o prazo quinquenal do
artigo 206, parágrafo 5o, do Código Civil, desde 25 de março de 2012, quando o
devedor deixara de quitar integralmente a primeira parcela prevista no título executivo.
Assevera que cláusula 3.3, que fixa previamente honorários, seria inválida, devendo
estes ser fixados em juízo, por constituir atribuição exclusiva do magistrado e sem
cumulação com os honorários da ação de execução. Entende inviável a cobrança de
honorários advocatícios firmados em contrato, que não se caracterizariam como título
executivo, por não se operar automaticamente, necessitando o credor demonstrar que foi
imperiosa a contratação dos serviços advocatícios. Salienta que não haveria negócio
jurídico pela inexistência de agente capaz para firmar o título, bem como que a
execução tão somente da cláusula que prevê honorários advocatícios dependeria da
existência da obrigação dita principal. Inexistindo a obrigação principal, inexistiria
também a obrigação acessória. Por fim, reclama por fixação de verba honorária nesta
sede de embargos à execução, diante da procedência parcial do pedido (fls.
4.341/4.388).
Em contrarrazões a embarga pugnou pela manutenção do julgado,
afirmando que várias das matérias já foram objeto de exame no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica acolhido e com trânsito em julgado, restando
hígida a confissão de dívida enquanto título executivo extrajudicial, claramente avençados
os honorários advocatícios de 20% sobre o valor em atraso. De tudo haveria prova
suficiente nos autos, desnecessária a produção de outras. A dívida existe, o recorrente se
beneficiou dos serviços e não haveria prescrição, contando-se o prazo a partir da cobrança
judicial, ou quando não, da inadimplência definitiva. Cláusula penal em título executivo
constitui objeto lícito, em especial a previsão de honorários advocatícios dentro do limite
legal para o caso de necessidade de cobrança judicial, não havendo que se falar em bis in
idem, tratando-se de execução de contrato empresarial. A cláusula era aplicável a ambas as
partes e dela tinha o devedor inteira ciência. Não se tratariam de honorários sucumbenciais
e houve consentimento expresso com o pagamento. Não haveria caráter sucumbencial na
contratação, sem violação da fixação judicial. Houve implemento da condição pela
necessidade de cobrança judicial, restando válido o negócio jurídico, celebrado sem
excesso de poderes. Não caberia o chamamento ao processo e nenhuma fraude na
constituição do título exequendo foi demonstrada. A dívida seria líquida, cabendo
honorários advocatícios sucumbenciais a favor dos patronos do executado. Haveria má-fé
do apelante e a inicial seria inepta (fls. 4.395/4.432).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
5
A embargada também interpôs recurso adesivo objetivando o arbitramento
de verba honorária entre dez e vinte por cento do proveito econômico total debatido na
execução (fls. 4.433/4.458). Alega que é possível a cumulação de honorários advocatícios
contratuais fixados na cláusula penal do título executivo com os da sucumbência, bem
como que tal fixação não deve ocorrer por equidade quando o proveito econômico da
causa é conhecido e não é inestimável ou irrisório, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Diz que a sentença seria ultra petita, posto que a parte adversa não
teria tratado a respeito da não cumulatividade nem alegado excesso de execução.
Em sua contrariedade salienta a embargante que pleiteou a inexistência da
obrigação constante do título, a inviabilidade do título executivo, além da incerteza da
obrigação, de modo a questionar a integralidade da dívida. Daí entende inexistir
julgamento ultra petita., bem como reitera a impossibilidade da cumulação pretendida (fls.
4.463/4.466).
Após, sobrevieram as manifestações das partes de fls. 4.469/4.471 e fl.
4.473, com oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insubsistentes as alegações de nulidade da sentença, por suposta falta de
fundamentação, cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório.
Isso porque, a sentença atacada não carece de fundamentação e deve
subsistir, na medida em que respeitou os preceitos ínsitos no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e no artigo 489, § 1o, do NCPC, os quais consagram a garantia da
fundamentação das decisões, com a finalidade de assegurar a coerência lógica dos
julgamentos no plano fático e no plano jurídico, bem como porque proferida com base em
elementos contidos nos autos, os quais passaram pelo crivo do contraditório. E mais, não
gerou a alegada nulidade, porquanto permitiu que as partes formulassem seus
inconformismos atacando a própria fundamentação do decisum, usando do direito
constitucional ao duplo grau de jurisdição.
De outra parte, melhor sorte não merece a preliminar de nulidade
processual, por cerceamento de defesa, julgamento antecipado da lide, negativa de
produção de provas, na medida em a questão é de direito e o feito encontra-se maduro o
suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante a documentação
e dos contornos da lide.
Estatuía o artigo 370 do Código de Processo Civil que: “caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Frise-se, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
6
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação quando os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasarem o convencimento do
magistrado (RE no 101.171/8-SP, Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, j.
5-10-1984).
Realmente, como bem ponderou a digna Magistrada sentenciante,
descabido o chamamento ao processo na ação de execução de título extrajudicial do ex-
presidente que assinou a confissão de dívida e a nota promissória, Sr. Marcelo de Oliveira
Guimarães Filho, pois sua responsabilização, a título de administrador e suposto devedor
solidário, dependeria de análise em processo próprio e mediante garantia do contraditório
e ampla dilação probatória, o que importaria em indevida extensão do processo executivo,
conforme adiante será expendido. Saliente-se aqui que se mostra inverossímil a tese de
simulação e fraude do negócio jurídico, visto que o devedor inclusive quitou parte do
saldo devedor principal, nos autos da ação executiva que também foi objeto embargos
manejados pelo Esporte Clube Bahia S/A, cujo feito já foi julgado por esta 15a Câmara de
Direito Privado, no ano de 2017, quando a apreciação da Apelação no
1082671-35.2015.8.26.0100.
No tocante à pretensão de ver o termo inicial da prescrição fixado na data
do vencimento da primeira parcela do contrato firmado com devedor originário,
descabida, sendo contrária a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça:
“Em relação à prescrição, a jurisprudência do STJ é no sentido de que,
mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do
prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela” (REsp 1757735/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe
17/12/2018);
“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
prescricional da pretensão executória de parcelas pagas a menor dos precatórios
submetidos à moratória constitucional inicia-se somente após a quitação da última parcela
prevista para o pagamento de toda a dívida. No caso, o aresto recorrido destoou do
entendimento desta Corte Superior, ao considerar como termo a quo do lustro
prescricional a data de vencimento de cada parcela, razão pela qual deve ser reformado”
(REsp 1416591/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/08/2018, DJe 27/08/2018);
“A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é
o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada
em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude
do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. O prazo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
7
o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor,
sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o
credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC).
Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. É
possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o
vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o
inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento
extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser
exigida antes de seu termo. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a
cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo
de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento
garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É,
portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou
não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo
ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento
voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). O
vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma
imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do
prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e
199, II, do CC). Precedentes. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor
emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o
adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia
em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento
da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da
prescrição de trato sucessivo” (REsp 1523661/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 06/09/2018);
“Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do
vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de
prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes” (AgRg nos EDcl
no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016);
“Hipótese em que o Tribunal a quo efetivamente analisou os pontos
controvertidos da demanda e consignou de forma expressa que, de acordo com os
documentos arrolados nos autos, o pagamento da última parcela se deu em 16.12.2002,
termo inicial da contagem do prazo prescricional do direito de repetição de indébito”
(AgRg nos EDcl no AREsp 336.257/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/12/2013).
Pois bem, frise-se por inadmissível o pretendido chamamento ao processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
8
no âmbito da execução.
Realmente, nas hipóteses em que a obrigação é pertinente a outras pessoas
e não apenas àquele chamado para responder ao processo, em face de quem se busca
reconhecimento do direito subjetivo alegado pelo autor, é cabível o chamamento ao
processo objetivando a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida
para integrarem o polo passivo da relação já existente, a fim de que o juiz declare, na
mesma sentença, a responsabilidade de cada um.
Na ação proposta pelo credor contra um dos devedores solidários (art.
275, CC), aquele que foi demandado individualmente poderá chamar os demais
devedores (art. 130, inciso III do CPC de 2015).
Acontece que no processo executivo não há sentença de mérito
propriamente dita, mas apenas de extinção, como nos casos de pagamento, prescrição e
confusão entre credor e devedor.
A hipótese em questão não está prevista no art. 130 do Código de Processo
Civil de 2015:
Art. 130: É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I
do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II dos demais fiadores, na ação
proposta contra um ou alguns deles; III dos demais devedores solidários, quando o
credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
Outra hipótese de chamamento ao processo está prevista no parágrafo
único, do artigo 788, do Código Civil, vale dizer, quando o segurador for demandado
diretamente pela vítima, deverá chamar ao processo o segurado, se quiser opor a
exceção de contrato não cumprido, que também não é o caso.
Dispõe o artigo 275 do Código Civil que: “O credor tem direito a exigir e
receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o
pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados
solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a
propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”.
A própria lei já define a possibilidade de acionamento dos codevedores
ou obrigados pelas vias próprias, não havendo interesse recursal na modalidade
necessidade quanto a esta pretensão.
A medida se presta para que aquele que tem direito de exigir de outros o
pagamento da dívida ou parte dela, obtenha desde logo título executivo judicial diante
daquele (s) que é (são) responsável (is) ou corresponsável (is) pela dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
9
Sua finalidade é que aquele que é chamado em juízo a pagar a dívida
inteira não tenha que aguardar mais um moroso processo judicial, desde a fase de
conhecimento, para obter título executivo diante de quem também deva pagar.
Na execução isso não ocorre, porque já há título executivo judicial,
realizando-se esta em proveito do credor.
Não é processo dialético que admita a inserção de qualquer matéria,
muito menos aquelas arguidas pelos agravantes que demandam dilação probatória, da
qual já puderam lançar mão nos embargos dos devedores.
Segundo o procedimento previsto, o réu deve requerer, no prazo para
contestar, a citação do (s) chamado (s), que irão figurar como litisconsortes passivos na
demanda (art. 131).
No processo executivo não existe contestação e não há réu, mas
executado, de forma que tal modalidade de intervenção de terceiro não é admissível em
execução, seja lá qual for o motivo que animou a parte executada a dela lançar mão.
Logo, descabida a intervenção de terceiros (chamamento ao processo).
Quanto à alegação de que não haveria negócio jurídico pela inexistência de
agente capaz para firmar o título, de se ver que o artigo 14 do Estatuto Social do Basa, que
limita a falta de autorização do Conselho de Administração, não é oponível ao credor, não
podendo o recorrente beneficiar-se da própria torpeza, posto que omitiu tal dado no
momento da contratação.
Certo que nada havia que permitisse imaginar não se estivesse contratando
com quem efetivamente representava legalmente o Esporte Clube Bahia, que ao beneficiar-
se da contratação, referendou-a tacitamente.
Aplica-se a teoria da aparência que, diante do proveito para a contratante,
não permite seja eximida das suas obrigações.
Incontroverso que os serviços foram prestados, deles se beneficiando o
recorrente, que efetivamente contratou, tomou e se favoreceu dos serviços da contratada
recorrida, sendo o que basta para reconhecer o apelante como parte legítima e devedor,
aliás, segundo a teoria da aparência e diante do efetivo proveito da contratante,
referendando o que se pactuou, conforme já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça:
“Em razão do princípio da boa-fé de terceiro e da teoria da aparência, "o
Superior Tribunal de Justiça tem considerado válidas as obrigações assumidas pelas
pessoas jurídicas, relacionadas com seu objeto social, mesmo quando firmadas não
exatamente por aqueles representantes designados pelos estatutos sociais" (AgRg no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
10
AREsp 161.495/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013)” (AgRg no AREsp 417.152/RJ, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe 26/08/2019);
“A Corte local, com base nos elementos fático-probatório dos autos,
concluiu pela aplicação da teoria da aparência e pela validade do contrato, bem como pela
ausência de comprovação do alegado engodo praticado pela autora. A reforma do aresto,
no presente caso, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório
soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, providência inviável de ser
adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp
938.345/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
15/12/2016, DJe 02/02/2017);
“Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento
do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu
pela aplicação da teoria da aparência e, consequentemente, pela validade do contrato
firmado entre as partes, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp
638.708/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/6/2015)” (AgRg no
AREsp 723.015/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/06/2016, DJe 10/06/2016).
Nesse sentir o precedente deste Tribunal de Justiça, a saber:
“HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONTRATO ESCRITO ASSINATURA POR DIRETOR GERAL DA CONTRATANTE
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL IRRELEVÂNCIA
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - MONTANTE DEVIDO - APURAÇÃO
POR PERÍCIA CONTÁBIL PROCEDÊNCIA PARCIAL - SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA” (Apelação no 0001182-34.2007.8.26.0565, 35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mendes Gomes, j. 11/11/2013).
Assim, quem efetivamente se beneficiou ao longo do tempo ratificando
tacitamente o contrato celebrado, não pode vir, depois de aproveitar todos os benefícios
inerentes ao sistema de venda antecipada de ingressos da recorrida, mudar sua postura em
verdadeiro venire contra factum proprium.
Decorrente da boa-fé objetiva, a expressão latina venire contra factum
proprium corresponde à proibição de comportamento contraditório de um indivíduo na
relação jurídica. Essa expressão pode ser traduzida literalmente como “agir contra fato
próprio”, e busca impedir a prática de um ato que contraria comportamento anterior do
agente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
11
O indivíduo pratica reiteradamente certa conduta, provocando no outro
uma expectativa de que aquilo é o certo, e logo após assume comportamento
contraditório ao anterior.
Tem-se como base a confiança na conduta que se estabeleceu no tempo,
como se entende no Enunciado 362, da IV Jornada de Direito Civil, CJF que diz: “A
vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na
proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil”.
Ademais, como se verifica na página 777, inócua a argumentação do
embargante no que tange à suposta ausência de mandato válido do presidente Marcelo
Guimarães Filho, quando da assinatura do instrumento e confissão de dívida em
questão. Nesse sentido, em que pese o embargante afirmar que o referido presidente teve
mandato somente até fevereiro de 2011, há prova nos autos que o efetivo afastamento de
Marcelo Guimarães do cargo diretivo foi formalizado somente em fevereiro de 2014,
sendo válido, portanto, o contrato assinado em dezembro de 2011.
Demais disso, não há que se falar em excesso de poderes algum de
administrador, já que o que se cobra são apenas as porcentagens devidas ao agente de
vendas, demonstrando que quantia várias vezes maior ficou para a contratante que agora
de tudo lança mão na vil tentativa de postergar ou impedir o cumprimento da obrigação
que assumiu.
De outra parte, ao contrário do alegado, o crédito é certo e determinado,
nada indicando ilicitude. O próprio embargante conhece a origem da dívida, tanto que
sobre tudo discorreu minuciosamente, não sendo capaz sequer de descrever qual a
imaginária ilicitude de que se revestiria o título extrajudicial consistente no “instrumento
de confissão de dívida, obrigação de pagar e outras avenças”, com garantia de nota
promissória, subscritos por Ingresso Fácil Pré Venda e Venda de Ingressos Ltda. e Esporte
Clube Bahia S/A., além de duas testemunhas (fls. 1.861/1.864).
Confissão de dívida vale por si. É título autônomo e abstrato, que vale pelo
que o devedor nele reconheceu devido, bastando definição da obrigação, que define.
Nem mesmo a suposta simulação foi capaz de ser descrita pelo apelante,
certo que a contratação de empresa especializada em venda antecipada de ingressos por
meios eletrônicos é negócio lícito, proveitoso e rentável para quem necessita vender
entrada para eventos esportivos, em especial no mundo de hoje em que a maioria das
pessoas não tem tempo para comparecer fisicamente na bilheteria do estádio de futebol
com antecedência e sujeitar-se às conhecidas e demoradas filas, ações de cambistas etc.
Não houve contestação do negócio enquanto dele se tirava proveito.
Aliás, houve pagamento parcial da dívida no valor de R$ 699.998,46 (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
12
1.847) e o devedor ainda a incluiu no balanço (fl. 329), de modo a afastar qualquer dúvida
sobre a licitude e existência do negócio.
No mais, tem-se por comprovada a necessidade de contratação dos serviços
de advocacia e a validade da honorária advocatícia prevista no pacto questionado.
O teor da cláusula 3.3 que se executa é o seguinte: “Caso não faça o
pagamento de qualquer valor acima, incidirão na sua cobrança: juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, por rata tempore, e multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o
valor total em atraso, e, caso necessário para sua cobrança judicial, os honorários
advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor em atraso, independentemente
do valor que venha a ser arbitrado judicialmente, os quais, por convenção das partes, não
estão incluídos na multa aqui estabelecida”.
No que toca à necessidade da contratação dos serviços advocatícios,
demonstrada à saciedade. Nem mesmo sendo executados os devedores se dignam a honrar
o que devem, lançando mão de toda espécie de recursos. Evidentemente que sem acionar,
jamais a recorrida iria receber a dívida. Somente os advogados detém capacidade
postulatória para requerer em juízo a execução ou cobrança de valores representativos de
interesses patrimoniais privados. Disso decorre a necessidade de contratação pelo credor.
Realmente, como bem ponderou a digna Magistrada sentenciante, “em que
pese, a princípio, ser possível a cobrança de honorários advocatícios à razão de 20% (vinte
por cento), sobre o valor em atraso, conforme livremente pactuado entre as partes, é certo
que tal percentual contratual e o percentual de 10% (dez por cento) de honorários
advocatícios arbitrador pelo juízo quando do recebimento da inicial remuneram o mesmo
serviço prestado pelos patronos da parte exequente, referente a necessidade de ajuizar ação
de execução para a cobrança da dívida decorrente do contrato. De tal sorte, não há óbice
para a cobrança do percentual previsto no contrato, desde que não haja a cumulação com o
percentual arbitrado nos autos da execução com a mesma finalidade” (fls. 4.318/4.319).
Vale dizer, não se pode admitir a cumulação da verba honorária de 20%
sobre o valor em atraso prevista no contrato com os honorários advocatícios da ação de
execução e decorrentes da sucumbência, porquanto ambos têm por escopo remunerar um
só serviço prestado, a cobrança judicial da dívida decorrente do contrato, razão pela qual
deve prevalecer o valor contratado pelas partes.
E mais, ao contrário do aduzido no recurso adesivo a respeito da não
cumulatividade, não se vislumbra a ocorrência de julgamento ultra petita, na medida em
que a embargante pleiteou a inexistência da obrigação, de modo a questionar a
integralidade da dívida. Quem pede o mais pode obter menor parte, conforme
escorreitamente determinado pelo juízo a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
13
Ainda, quanto à pretensão externada no recurso adesivo de arbitramento de
verba honorária entre dez e vinte por cento do proveito econômico total debatido nos
embargos à execução, o inconformismo também não prospera.
Respeitado o entendimento contrário, não é o caso de se fixá-los com
observância aos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
mormente porque, diante do elevado valor da ação de embargos do devedor (R$
2.058.352,35), tal aplicação redundaria em enriquecimento sem causa do patrono da
embargada, em detrimento de excessivo gravame imposto a parte adversa, tudo em
consideração a complexidade do trabalho realizado e o fato de que os embargos à
execução foram rejeitados por intempestivos, parâmetros que devem nortear a fixação dos
honorários advocatícios.
Pois bem, do mesmo modo que a fixação dos honorários advocatícios em
valo ínfimo deve ser evitada, também deve ser afastado o arbitramento que conduza a
valor remuneratório desproporcional ao trabalho realizado.
Embora o novo diploma processual civil não tenha feito expressa referência
à fixação de verba honorária por equidade em demandas de valor elevado, como na
espécie em testilha, certo é que a adoção desse critério deve ser observado em casos
análogos ao presente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A respeito do tema os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, a
saber:
“CONTRATOS
BANCÁRIO.
REVISIONAL.
IRRESIGNAÇÃO
APENAS
QUANTO
A
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA, QUE FOI DE
R$103.817,56. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO QUE DEVE SE
DAR NOS TERMOS DO ARTIGO 85 § 8o E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO PROVIDO” (Apelação n° 1006883-71.2016.8.26.0361, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 17/3/2017).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - Sentença de procedência e que arbitra honorários advocatícios, por
equidade, no valor de R$ 20.000,00, com lastro no CPC/2015, art. 85, §8o, com correção
monetária a partir dessa fixação sentencial - Apelação que persegue a majoração desse
arbitramento, que se diz devida necessariamente, com lastro no art. 85, §2o, do mesmo
CPC, alterando a correção monetária para fluir do ajuizamento da execução -
Inadmissibilidade dessa pretensão recursal - Hipótese em que a sistemática do §2o, do art.
85, do CPC/15, implicaria violação à razoabilidade e à equidade, acarretando
enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido Aplicação por
extensão dos critérios previstos no § 8o, do art. 85, do NCPC - Termo inicial da correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
14
monetária condizente com o ato judicial de constituição da verba, prevalente sobre a data
do ajuizamento, este objeto da Súmula STJ 14 - Arbitramento por apreciação equitativa e
termo “a quo” da correção monetária, mantidos Apelo desprovido” (Apelação n°
1085183-54.2016.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. 18/4/2017).
“VERBA HONORÁRIA - Ação monitória - Reconhecimento de
ilegitimidade de parte passiva - Fixação de verba honorária por apreciação equitativa,
considerando o valor elevado da causa - Majoração pretendida pelos réus-apelantes no
patamar previsto no §2o, do art. 85, do CPC - Necessidade de fixação equitativa, conforme
estabelecido em primeira instância (atual art. 85, parágrafo 8o, do CPC) - Adoção do
mesmo critério somente com majoração para montante que remunere com dignidade o
trabalho desenvolvido pelo profissional art. 85, §§8o e 11, do CPC/15 - Verba honorária
elevada Recurso provido, em parte” (Apelação no 1070075-19.2015.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 13/2/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade acolhida.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da execução (R$150.000,00).
Valor excessivo. Atuação dos advogados limitada a uma petição. Verba honorária
reduzida, por apreciação equitativa, para R$2.500,00. Recurso provido” (Agravo de
instrumento n° 2043292-11.2017.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Milton Carvalho, j. 20/04/2017).
Pertinente ao tema os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
“Segundo entendimento deste Tribunal Superior, é possível a revisão da
verba honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias quando evidenciado nos autos que
esta foi estimada em valores manifestamente excessivos ou irrisórios, sem que para isso se
faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa. O
critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade
do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não
devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis
claramente demeritórios; o fato de a demanda versar sobre tema conhecido ou
aparentemente simples não deve servir de motivo para o aviltramento da verba honorária.
Sobre a questão, os seguintes precedentes desta Corte: REsp. 1.071.436/PR, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 8.4.2014; AgRg no REsp. 1.538.663/MG, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 25.8.2015. No presente caso, os honorários advocatícios
foram fixados pelo Tribunal de origem em R$ 25.000,00, o que se mostra manifestamente
irrisório, considerando o valor atribuído à causa, que alcançava o montante de R$
164.556.496,28 em maio de 2010, além do fato de a demanda estar em curso há mais de 9
anos, pelo que aquela retribuição não é compatível com a dignidade do trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
15
profissional advocatício. Diante dessas circunstâncias, revelou-se a situação excepcional a
justificar afastamento do verbete Súmula 7/STJ, e o provimento do Apelo Nobre de
iniciativa do Contribuinte, sendo majorada a verba honorária para 1% sobre o valor
atribuído à causa, como consta da decisão agravada. Entretanto, o elevado valor apontado
na inicial justifica, ao meu ver, a reavaliação pretendida pela Fazenda Nacional, visto que,
apesar da extensão e complexidade do trabalho realizado pelo Causídico, o trabalho
advocatício deve ser considerado com apoio em todas as circunstâncias da causa, inclusive
o seu valor que, neste caso, é inegavelmente elevadíssimo. É certo, ainda, que, sendo
sentenciado o processo em 17 de maio de 2012, quando ainda em vigor o Código Buzaid,
aplica-se a regra prevista no art. 20, § 4o do CPC/1973, que preceitua que, ausente
condenação, a verba honorária será fixada tomando por base critérios equitativos, e não a
base de no mínimo 10% e no máximo 20%. Assim, objetivando fixar os honorários
advocatícios em patamares adequados aos termos do art. 20, § 4o. do CPC/1973, assiste
razão ao agravante ao sustentar a redução dos honorários advocatícios, que devem ser
arbitrados em R$ 100.000,00. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL parcialmente
provido para, revendo a decisão de fls.1.707/1.710, dar apenas parcial provimento ao
Recurso Especial interposto por Companhia Paranaense de Energia, fixando a verba
honorária em R$ 100.000,00” (AgInt no REsp 1475220/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).
“Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que fixou a verba honorária
em 10% sobre o valor da causa, a ser paga para cada um dos réus, no caso, o INSS e a
FNDE, o que totaliza um percentual de 20% sobre o valor da causa. Tal percentual, se
aplicado, atingiria patamar bastante elevado. Não obstante o conteúdo da Súmula no
7/STJ, há excepcional possibilidade de, na via estreita Especial, apreciar questão para se
reduzir ou elevar o montante fixado para a honorária dos advogados, permitida por esta
Corte Superior por inúmeros precedentes. Redução do percentual dos honorários a serem
pagos para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado quando do
seu efetivo pagamento, percentual esse que deverá ser dividido entre os recorridos (5%
para o INSS e 5% para o FNDE)” (EDcl no REsp 506.377/PR, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2003, DJ 15/09/2003, p. 260).
Anote-se, ainda, que não possui caráter vinculante o decisum exarado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1746072/PR,
Relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/2/2019.
Ainda, tem-se que ambas as partes sucumbiram, uma (Bahia) teve
reconhecido seu débito em honorários sucumbenciais em 20%, conforme previamente
constou do título executivo, e a outra (Ingresso Fácil) teve decotada a pretensão de dobra
desse valor, como se tivesse direito a honorários de sucumbência superiores a 20% que
não tem, por ser uma só verba de remuneração a atuação judicial para execução do
contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008007-91.2019.8.26.0100 -Voto no 22040 – SP – FAP/MP
16
Portanto, dada a sucumbência recíproca e, à luz do artigo 86, caput, do
Código de Processo Civil, devem ser distribuídas, entre as partes, em proporções iguais
50% para o autor e 50% para a ré, as custas e despesas processuais. Ainda, tendo em vista
a regra prevista no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, que veda a compensação
de honorários advocatícios, em caso de sucumbência parcial, e diante das peculiaridades
do caso, notadamente do valor dos embargos à execução e da complexidade da causa em
cotejo com o trabalho realizado, ficam os honorários advocatícios devidos aos patronos de
cada uma das partes majorados e fixados, de forma equitativa, em 10% do valor da
execução reconhecida como devida e partilhada pela metade, sendo 5% para os patronos
de cada uma das partes
Por derradeiro, agiram as partes dentro dos direitos de ação, de defesa e de
recorrer, não se vislumbrando a presença de litigância de má-fé por nenhuma delas.
Assim, respeitável sentença merece reforma apenas no tocante às verbas da
sucumbência, que devem no mais fica mantida.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao apelo e ao recurso adesivo
para, diante da sucumbência recíproca, distribuir entre as partes, em proporções iguais
50% para o demandante e 50% para a ré, as custas e despesas processuais, bem como
ficam os honorários advocatícios devidos aos patronos de cada uma das partes fixados, de
forma equitativa, em 10% do valor da execução reconhecida como devida e partilhada
pela metade, sendo 5% para os patronos de cada uma das partes, já englobados os
recursais.
MENDES PEREIRA

Relator